Tribunal: TJBA
Processo: 8074837-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074837-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LARISSA SILVA SANTOS Advogado(s): VALMIR LIMA FERREIRA, RAFAEL DA SILVA CASAES AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FLAVIA DOS REIS SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECISÃO LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE". VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 972 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira objetivando a retomada de veículo (Ford KA) dado em garantia fiduciária, em razão do inadimplemento contratual. O Juízo de origem deferiu a liminar. A devedora interpôs Agravo de Instrumento alegando irregularidade na notificação extrajudicial (retorno como “ausente”) e descaracterização da mora por abusividade na capitalização de juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas devolvida com a informação "ausente", é válida para comprovar a mora; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade de encargos (capitalização diária) é suficiente para descaracterizar a mora e revogar a liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado exaure a cognição sobre a matéria, tornando prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática preliminar. 4. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário. O retorno do aviso de recebimento com a informação "ausente" não invalida a notificação, recaindo sobre o devedor o dever de manter seus dados atualizados (boa-fé objetiva), conforme precedente vinculante, Tema 1132 do STJ. 5. A discussão sobre a validade da cláusula de capitalização diária e a suficiência da informação sobre a taxa de juros demanda dilação probatória, incompatível com o momento processual. Ademais, eventual abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento vinculante do STJ - Tema 972. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Tese de julgamento: 1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1.132 do STJ). 2. A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (Tema 972 do STJ). Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 2.º, § 2.º; CDC; CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 972; STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 297. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8074837-98.2025.8.05.0000, em que figura como agravante LARISSA SILVA SANTOS e como agravado BANCO C6 S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26